Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pelo réu – Banco do Nordeste do Brasil S/A -, Dr. Ricardo Lopes Godoy[1], OAB/DF 37.808, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono do ora apelante, observado, no caso, que os subscritores do substabelecimento[2] que lhe conferira poderes de representação – Miracema Santos de Oliveira Ramos, OAB/PB 12.279 e Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967 - não estão amparados pela procuração que fora acostada aos autos, a qual outorgara poderes de representação, com exclusividade, ao Dr. Jean Marcell de Miranda Vieira[3], OAB/PI 3.490. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato, ou, o devido substabelecimento, do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 51596687, fls. 94/108. [2] - Substabelecimento – ID 51596664, fl. 39 [3] - Procuração – ID 51596663, fl. 38. [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)